Tribunal: STF
Processo: AI 474214
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
restrita à legislação infraconstitucional pertinente ao caso:
alegada violação ao texto constitucional que, se ocorresse, seria
reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao exame de
cláusulas contratuais relativas à complementação de aposentadoria:
incidência das Súmulas 279 e 454.